Tribunal: TRF3
Processo: 5004127-44.2018.4.03.6110
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
1073/1327)

5004127-44.2018.4.03.6110

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004127-44.2018.4.03.6110

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: LUIZ DA SILVA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: RAFAEL HENRIQUE RIPAMONTE - SP504488-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: CHRISTIAN DE SOUZA GOBIS - SP332845-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: CARLOS EDUARDO ZACCARO GABARRA - SP333911-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, LUIZ DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELADO: CARLOS EDUARDO ZACCARO GABARRA - SP333911-A

ADVOGADO do(a) APELADO: CHRISTIAN DE SOUZA GOBIS - SP332845-A

ADVOGADO do(a) APELADO: RAFAEL HENRIQUE RIPAMONTE - SP504488-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. PERÍODO DE 01/06/1996 A 20/03/1997. FUNÇÃO DE QUEIMADOR EM INDÚSTRIA CERÂMICA. RADIAÇÃO NÃO IONIZANTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA NO DECRETO No 2.172/1997. ROL EXEMPLIFICATIVO. TEMA 534 DO STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. EMENDA CONSTITUCIONAL No 136/2025. AGRAVO INTERNO DO INSS IMPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo INSS em face de decisão monocrática que deu parcial provimento às apelações de ambas as partes para, entre outros, reconhecer a especialidade do período de 01/06/1996 a 20/03/1997, em que o autor exerceu a função de queimador na Cerâmica Fioravante, com fundamento na exposição à radiação não ionizante atestada no PPP de id. 288346821. A autarquia sustenta ausência de previsão legal desse agente no Decreto no 2.172/1997, vigente a partir de 06/03/1997. Ressalta-se, ainda, que os embargos de declaração opostos pela parte autora foram acolhidos para reconhecer a especialidade do período adicional de 01/10/1991 a 18/03/1992, referente ao labor na função de forneiro na empresa Melg Indústria de Cerâmica Ltda.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a ausência de previsão expressa da radiação não ionizante como agente nocivo no Decreto no 2.172/1997 impede o reconhecimento da especialidade do labor de queimador em indústria cerâmica para o período posterior a 06/03/1997.

III. Razões de decidir

O rol de agentes nocivos previsto nos Decretos no 2.172/1997 e no 3.048/1999 tem caráter exemplificativo, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 534, sendo possível o reconhecimento da especialidade sempre que a técnica médica e a legislação correlata considerarem o agente como prejudicial ao obreiro, desde que a exposição seja habitual e permanente.

A ausência de previsão expressa das radiações não ionizantes nos Decretos no 2.172/1997 e no 3.048/1999 não obsta o reconhecimento da atividade especial, conforme entendimento consolidado da Turma Nacional de Uniformização (Processo no 5000416-66.2013.4.04.7213, julgado em 14/09/2017), segundo o qual o período laborado após o Decreto no 2.172/1997 com exposição à radiação não ionizante, comprovadamente prejudicial à saúde mediante prova técnica, pode ser considerado para fins de conversão de tempo especial em comum.

No caso dos autos, o PPP de id. 288346821 comprova a exposição do autor à radiação não ionizante de origem artificial, inerente ao processo produtivo da função de queimador em indústria cerâmica, de forma habitual e permanente, o que caracteriza a especialidade do período.

Quanto à atualização monetária, tratando-se de matéria de ordem pública nos termos do Tema 1170 do STJ, impõe-se o ajuste de ofício para esclarecer que, para fins de atualização monetária e cálculo de juros de mora, aplica-se Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, com observância do disposto na Nota Técnica n.o 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do referido Manual, sem prejuízo da adequação superveniente que se fizer necessária em razão do pronunciamento definitivo do E. Supremo Tribunal Federal na ADI 7873.

IV. Dispositivo e tese

Recurso do INSS improvido.

Tese de julgamento: "1. O rol de agentes nocivos previsto nos Decretos no 2.172/1997 e no 3.048/1999 é exemplificativo, de modo que a ausência de previsão expressa da radiação não ionizante nesses regulamentos não impede o reconhecimento da especialidade do labor quando comprovada, mediante prova técnica idônea, a exposição habitual e permanente a esse agente, em condições prejudiciais à saúde ou à integridade física do trabalhador. 2. A exposição à radiação não ionizante de origem artificial, inerente à função de queimador em indústria cerâmica, presume-se habitual e permanente para fins de reconhecimento de atividade especial. 3. A atualização do débito observa o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, com observância do disposto na Nota Técnica n.o 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do referido Manual, sem prejuízo da adequação superveniente que se fizer necessária em razão do pronunciamento definitivo do E. Supremo Tribunal Federal na ADI 7873."

Dispositivos relevantes citados: art. 57, §§ 3o e 4o, da Lei n. 8.213/1991; art. 58, § 1o, da Lei n. 8.213/1991; Decreto no 53.831/1964, Anexo III, código 1.1.4; Decreto no 83.080/1979, Anexo I, código 1.2.1, e Anexo II, código 2.5.3; Decreto no 2.172/1997, Anexo IV; art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021, com redação da Emenda Constitucional no 136/2025; art. 1.021 do CPC.

Jurisprudência relevante citada: Tema 534 do STJ; TNU, Processo no 5000416-66.2013.4.04.7213, julgado em 14/09/2017; AgInt no REsp n. 1.831.566/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, STJ, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022; Provimento 207 de 30/10/2025 da Corregedoria Nacional de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5004127-44.2018.4.03.6110

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: LUIZ DA SILVA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: RAFAEL HENRIQUE RIPAMONTE - SP504488-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: CHRISTIAN DE SOUZA GOBIS - SP332845-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: CARLOS EDUARDO ZACCARO GABARRA - SP333911-A

ADVOGADO do(a) APELADO: CARLOS EDUARDO ZACCARO GABARRA - SP333911-A

ADVOGADO do(a) APELADO: CHRISTIAN DE SOUZA GOBIS - SP332845-A

ADVOGADO do(a) APELADO: RAFAEL HENRIQUE RIPAMONTE - SP504488-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, LUIZ DA SILVA

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Vistos.

Trata-se de ação previdenciária ajuizada em 31/08/2018, na qual a parte autora postula a conversão da aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial ou, alternativamente, a revisão da aposentadoria por tempo de contribuição.

O Juiz da 2a Vara Federal de Sorocaba/SP acolheu parcialmente os pedidos da parte autora em sentença proferida em 22/05/2023, condenando o INSS:

a) a reconhecer e averbar os períodos especiais de 31/07/1976 a 01/08/1977, de 01/07/1978 a 10/05/1979, de 23/05/1979 a 07/07/1981, de 01/08/1981 a 19/09/1981, de 14/02/1986 a 30/08/1986, de 01/10/1986 a 06/12/1990, de 15/05/1991 a 13/09/1991, de 01/10/1991 a 18/03/1992, de 01/04/1992 a 31/07/1992, de 03/08/1992 a 10/05/1994, de 01/12/1994 a 28/04/1995 e de 01/06/1996 a 05/03/1997;

b) a revisar o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição do segurado, com DIB na data do trânsito em julgado da sentença;

c) ao pagamento de honorários advocatícios, fixados no patamar mínimo previsto no art. 85, §§ 3o e 5o, do Código de Processo Civil, em razão da sucumbência recíproca.

Sobreveio apelação de ambas as partes, a qual foi monocraticamente julgada, sendo ambas parcialmente providas para: (i) reconhecer a especialidade dos períodos de 31/07/1976 a 01/08/1977, 23/05/1979 a 07/07/1981, 01/07/1978 a 10/05/1979, 01/08/1981 a 19/09/1981, 01/02/1982 a 01/11/1983, 02/01/1984 a 03/03/1984, 03/08/1992 a 10/05/1994, 19/03/1984 a 13/02/1986, 01/10/1986 a 06/12/1990, 14/02/1986 a 30/08/1986, 15/05/1991 a 13/09/1991, 01/04/1992 a 31/07/1992, 01/06/1996 a 20/03/1997 e 01/12/1994 a 28/04/1995; e (ii) afastar a especialidade dos períodos de 03/02/1977 a 14/06/1978, 01/10/1991 a 18/03/1992, 29/04/1995 a 02/01/1996, 01/07/1997 a 12/12/1997, 02/01/1998 a 18/02/1999, 14/07/2005 a 01/04/2013, 17/10/2013 a 14/11/2013 e 18/11/2013 a 13/09/2015, condenando o INSS a revisar o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

Opostos embargos de declaração pela parte autora, foram acolhidos para reconhecer a especialidade do período adicional de 01/10/1991 a 18/03/1992, referente ao labor na função de forneiro na empresa Melg Indústria de Cerâmica Ltda., com fundamento no PPP de id. 288346789 – pág. 17, mantendo-se a condenação do INSS a revisar o benefício de aposentadoria do segurado.

A autarquia interpõe agravo interno sustentando que a decisão monocrática teria reconhecido indevidamente a especialidade do período de 01/06/1996 a 20/03/1997 (Cerâmica Fioravante) com fundamento na exposição à radiação não ionizante, agente que, a seu ver, não encontraria previsão legal após a vigência do Decreto no 2.172/1997, de 06/03/1997, o qual não incluiu tal agente em seu Anexo IV. Sustenta que, até 05/03/1997, a especialidade por exposição a radiações não ionizantes era admitida apenas para soldadores com arco elétrico e oxiacetileno, nos termos do código 1.1.4 do Anexo III do Decreto no 53.831/1964. Cita precedente desta Corte (TRF3, ApCiv 50544485620184039999) e OJ 173 da SBDI-1/TST.

Requer a retratação da r. decisão monocrática ou, alternativamente, que o decidido seja submetido ao colegiado, nos termos do art. 1.021, §2o, do Código de Processo Civil.

Intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões ao agravo interno.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Trata-se de agravo interno interposto pelo INSS em face de decisão monocrática que deu parcial provimento às apelações de ambas as partes para, entre outros, reconhecer a especialidade do período de 01/06/1996 a 20/03/1997, referente ao labor do autor na função de queimador na empresa Cerâmica Fioravante, com fundamento na exposição à radiação não ionizante.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Ao instituir a possibilidade do julgamento monocrático, o Código de Processo Civil intensifica a necessidade de observância dos princípios constitucionais da celeridade e efetividade da prestação jurisdicional.

De acordo com a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, ao proferir decisão monocrática, o relator não viola o princípio da colegialidade, ante a previsão do agravo interno para submissão do julgado ao Órgão Colegiado. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.831.566/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022.

Quanto ao mérito, em que pese a argumentação da agravante, verifica-se que não trouxe tese jurídica capaz de modificar o posicionamento anteriormente firmado na decisão monocrática recorrida, sendo incabível a retratação.

De fato, quanto à matéria arguida pelo agravante, a decisão monocrática dedicou-se especificamente sobre o tema de modo conclusivo:

"Quanto ao período posterior a 29/04/1995 - notadamente de 01/06/1996 a 20/03/1997 -, o PPP (id. 288346821) atestou exposição a ruído de 84 dB(A). Trata-se de nível superior ao limite de tolerância de 80 dB(A) então vigente, nos termos dos Decretos nos 53.831/1964 e 83.080/1979. Não obstante, com a entrada em vigor do Decreto no 2.172/1997, em 06/03/1997, o limite legal para ruído foi elevado para 90 dB(A), tornando-se descabido o enquadramento por exposição sonora a partir de tal data.

O mencionado formulário também registrou exposição a calor de 24,2 °C, valor inferior ao limite de 25 IBUTG estabelecido para atividades pesadas.

Por outro lado, foi igualmente constatada exposição a radiação não ionizante que, consideradas as atividades inerentes à função de queimador em indústria cerâmica, presume-se habitual, permanente e de origem artificial. Conclusão: Especialidade comprovada."

Não prospera a tese da autarquia de que a ausência de previsão expressa da radiação não ionizante no Decreto no 2.172/1997 impediria o reconhecimento da especialidade do labor.

Com efeito, a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 534 é clara ao estabelecer que:

"As normas regulamentadoras que estabelecem os casos de agentes e atividades nocivos à saúde do trabalhador são exemplificativas, podendo ser tido como distinto o labor que a técnica médica e a legislação correlata considerarem como prejudiciais ao obreiro, desde que o trabalho seja permanente, não ocasional, nem intermitente, em condições especiais (art. 57, § 3o, da Lei no 8.213/1991)." (Tema 534 do STJ)

Nessa linha, as radiações não ionizantes abrangem todo tipo de radiação eletromagnética cuja energia por fóton seja inferior a 12 elétrons-volts, como micro-ondas, radiação ultravioleta e laser. Embora não possuam energia suficiente para ionizar átomos, algumas dessas radiações podem causar danos à saúde humana.

No que se refere à caracterização da especialidade do labor, as radiações eram previstas como agentes insalubres nas operações de soldagem com arco elétrico e oxiacetileno, conforme os Decretos no 53.831/1964 (Anexo III, código 1.1.4) e no 83.080/1979 (Anexo II, código 2.5.3), bem como na associação dessas operações com os fumos metálicos, nos termos do Decreto no 83.080/1979 (Anexo I, código 1.2.1).

Importa destacar que a ausência de previsão expressa das radiações não ionizantes nos Decretos no 2.172/1997 e no 3.048/1999 não impede o reconhecimento da atividade como especial, uma vez que o rol de agentes nocivos previsto nesses regulamentos não é taxativo, conforme reiterada jurisprudência deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, destaca-se o entendimento da Turma Nacional de Uniformização, no julgamento do Processo no 5000416-66.2013.4.04.7213, de 14/09/2017:

"Em relação à radiação, na vigência do Decreto no 53.831/1964, não havia distinção entre radiação ionizante e não ionizante como agente nocivo à saúde do trabalhador, não obstante o Decreto no 83.080/1979 tenha restringido o fator nocivo apenas à radiação ionizante. Os Decretos no 2.172/1997 e no 3.048/1999, por sua vez, indicam apenas a radiação ionizante como fator nocivo à saúde ou à integridade física do obreiro. Não obstante a ausência de previsão expressa nos Decretos no 2.172/1997 e no 3.048/1999, considerando a jurisprudência consolidada no sentido de que o rol de agentes nocivos previsto em tais regulamentos é exemplificativo, de sorte que, demonstrada mediante prova técnica a efetiva exposição a outros agentes nocivos ali não previstos expressamente, que se mostrem prejudiciais à saúde ou à integridade física do trabalhador, é possível o reconhecimento da atividade especial. (...) O período laborado após o Decreto no 2.172/1997, com exposição à radiação não ionizante, comprovadamente prejudicial à saúde ou à integridade física do trabalhador mediante prova técnica, pode ser considerado para efeitos de conversão de tempo de serviço especial em tempo de serviço comum."

No caso dos autos, o PPP de id. 288346821 atesta expressamente a exposição do autor à radiação não ionizante no período de 01/06/1996 a 20/03/1997, na função de queimador em indústria cerâmica — atividade em que a exposição a esse agente é inerente ao próprio processo produtivo, tendo natureza habitual, permanente e proveniente de fonte artificial, decorrente do funcionamento dos fornos cerâmicos. Tal circunstância afasta, por completo, qualquer equiparação à mera exposição à radiação solar, que não enseja o reconhecimento da especialidade.

Assim, comprovada a exposição habitual e permanente à radiação não ionizante de origem artificial, agente prejudicial à saúde e à integridade física do trabalhador conforme a técnica médica e a legislação correlata, e tendo o PPP sido emitido em observância às formalidades legais pertinentes, não há fundamento para afastar a especialidade do período.

Ademais, considerando que o STJ fixou o entendimento de que a correção monetária é matéria de ordem pública e pode ser retificada de ofício pelo Julgador (Tema 1170 daquela C. Corte), de ofício, realizo os seguintes apontamentos:

Com a promulgação da Emenda Constitucional n.o 113/2021, o regime de atualização dos débitos da Fazenda Pública foi profundamente modificado: a partir daquele marco, o saldo devedor passou a ser corrigido exclusivamente pela taxa SELIC, de modo simples e mensal, sendo vedada a sua acumulação com qualquer outro índice de correção ou encargo de mora.

O quadro normativo sofreu nova alteração com o advento da EC n.o 136/2025, que substituiu a disciplina anterior por mecanismo distinto para a fase de expedição dos requisitórios. Na nova sistemática, a variação do IPCA passou a reger a atualização monetária, enquanto a compensação pela mora ficou limitada a juros simples de 2% ao ano, expressamente vedada a incidência de juros compensatórios.

Ocorre, porém, que o legislador constituinte derivado circunscreveu essa regulamentação ao intervalo compreendido entre a expedição do requisitório e o efetivo pagamento, deixando sem disciplina expressa o período anterior — correspondente à fase de liquidação e cumprimento do título executivo judicial.

Tal omissão não pode resultar em vácuo de critérios de atualização, sob pena de violação ao art. 5.o, XXXV, da Constituição Federal, que assegura a todos o acesso ao Judiciário para sanar lesão ou ameaça a direito.

A fim de colmatar a lacuna legislativa, aplicam-se à atualização monetária e aos juros de mora os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, com observância do disposto na Nota Técnica n.o 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do referido Manual, sem prejuízo da adequação superveniente que se fizer necessária em razão do pronunciamento definitivo do E. Supremo Tribunal Federal na ADI 7873.

Ressalte-se que o próprio INSS adota o referido Manual como parâmetro para a atualização administrativa de seus débitos, revelando a coerência e a legitimidade dos critérios nele estabelecidos.

Ademais, cumpre registrar que os critérios de atualização monetária não se submetem aos efeitos da coisa julgada material. Com efeito, o E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1361 da Repercussão Geral, assentou o entendimento de que o trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não obsta a incidência de legislação ou de entendimento jurisprudencial supervenientes do STF, nos termos do Tema 1.170/RG, sendo possível, portanto, a adequação dos critérios aplicáveis no momento da liquidação.

DISPOSITIVO

Posto isto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno do INSS e, de ofício, esclareço que a atualização do débito deve ser realizada nos termos da fundamentação.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. PERÍODO DE 01/06/1996 A 20/03/1997. FUNÇÃO DE QUEIMADOR EM INDÚSTRIA CERÂMICA. RADIAÇÃO NÃO IONIZANTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA NO DECRETO No 2.172/1997. ROL EXEMPLIFICATIVO. TEMA 534 DO STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. EMENDA CONSTITUCIONAL No 136/2025. AGRAVO INTERNO DO INSS IMPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo INSS em face de decisão monocrática que deu parcial provimento às apelações de ambas as partes para, entre outros, reconhecer a especialidade do período de 01/06/1996 a 20/03/1997, em que o autor exerceu a função de queimador na Cerâmica Fioravante, com fundamento na exposição à radiação não ionizante atestada no PPP de id. 288346821. A autarquia sustenta ausência de previsão legal desse agente no Decreto no 2.172/1997, vigente a partir de 06/03/1997. Ressalta-se, ainda, que os embargos de declaração opostos pela parte autora foram acolhidos para reconhecer a especialidade do período adicional de 01/10/1991 a 18/03/1992, referente ao labor na função de forneiro na empresa Melg Indústria de Cerâmica Ltda.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a ausência de previsão expressa da radiação não ionizante como agente nocivo no Decreto no 2.172/1997 impede o reconhecimento da especialidade do labor de queimador em indústria cerâmica para o período posterior a 06/03/1997.

III. Razões de decidir

O rol de agentes nocivos previsto nos Decretos no 2.172/1997 e no 3.048/1999 tem caráter exemplificativo, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 534, sendo possível o reconhecimento da especialidade sempre que a técnica médica e a legislação correlata considerarem o agente como prejudicial ao obreiro, desde que a exposição seja habitual e permanente.

A ausência de previsão expressa das radiações não ionizantes nos Decretos no 2.172/1997 e no 3.048/1999 não obsta o reconhecimento da atividade especial, conforme entendimento consolidado da Turma Nacional de Uniformização (Processo no 5000416-66.2013.4.04.7213, julgado em 14/09/2017), segundo o qual o período laborado após o Decreto no 2.172/1997 com exposição à radiação não ionizante, comprovadamente prejudicial à saúde mediante prova técnica, pode ser considerado para fins de conversão de tempo especial em comum.

No caso dos autos, o PPP de id. 288346821 comprova a exposição do autor à radiação não ionizante de origem artificial, inerente ao processo produtivo da função de queimador em indústria cerâmica, de forma habitual e permanente, o que caracteriza a especialidade do período.

Quanto à atualização monetária, tratando-se de matéria de ordem pública nos termos do Tema 1170 do STJ, impõe-se o ajuste de ofício para esclarecer que, para fins de atualização monetária e cálculo de juros de mora, aplica-se Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, com observância do disposto na Nota Técnica n.o 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do referido Manual, sem prejuízo da adequação superveniente que se fizer necessária em razão do pronunciamento definitivo do E. Supremo Tribunal Federal na ADI 7873.

IV. Dispositivo e tese

Recurso do INSS improvido.

Tese de julgamento: "1. O rol de agentes nocivos previsto nos Decretos no 2.172/1997 e no 3.048/1999 é exemplificativo, de modo que a ausência de previsão expressa da radiação não ionizante nesses regulamentos não impede o reconhecimento da especialidade do labor quando comprovada, mediante prova técnica idônea, a exposição habitual e permanente a esse agente, em condições prejudiciais à saúde ou à integridade física do trabalhador. 2. A exposição à radiação não ionizante de origem artificial, inerente à função de queimador em indústria cerâmica, presume-se habitual e permanente para fins de reconhecimento de atividade especial. 3. A atualização do débito observa o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, com observância do disposto na Nota Técnica n.o 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do referido Manual, sem prejuízo da adequação superveniente que se fizer necessária em razão do pronunciamento definitivo do E. Supremo Tribunal Federal na ADI 7873."

Dispositivos relevantes citados: art. 57, §§ 3o e 4o, da Lei n. 8.213/1991; art. 58, § 1o, da Lei n. 8.213/1991; Decreto no 53.831/1964, Anexo III, código 1.1.4; Decreto no 83.080/1979, Anexo I, código 1.2.1, e Anexo II, código 2.5.3; Decreto no 2.172/1997, Anexo IV; art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021, com redação da Emenda Constitucional no 136/2025; art. 1.021 do CPC.

Jurisprudência relevante citada: Tema 534 do STJ; TNU, Processo no 5000416-66.2013.4.04.7213, julgado em 14/09/2017; AgInt no REsp n. 1.831.566/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, STJ, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022; Provimento 207 de 30/10/2025 da Corregedoria Nacional de Justiça.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno do INSS e, de ofício, esclarecer que a atualização do débito deve ser realizada nos termos da fundamentação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão